Tribunal: TJES
Processo: 5012470-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012470-29.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUZA BATISTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012470-29.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: NEUZA BATISTA DO NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS EXORDIAIS, DECLARANDO A INVALIDADE DO TOI Nº 9556818 E, POR VIA REFLEXA, A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DESTE. NÃO ACOLHEU PEDIDO DE DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) Nº 9556818. RECURSO QUE SUSTENTA A VALIDADE DO TERMO E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE ELABORAÇÃO. NO DETALHE, SE VERIFICA AUSÊNCIA DE QUALQUER ACOMPANHANTE NA INSPEÇÃO, EM ESPECIAL A TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONSUMIDOR A QUEM NÃO FOI OPORTUNIZADO ADEQUADAMENTE O ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DA VERIFICAÇÃO NO APARELHO DE MEDIÇÃO, AINDA QUE DISPENSADA PERÍCIA NO OBJETO. CONSUMIDOR AUSENTE QUANDO DA INSPEÇÃO
IN LOCO
. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. VÍCIOS QUE IMPEDEM A COBRANÇA DO DÉBITO, ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM A REALIZAÇÃO DE NOVA INSPEÇÃO, ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR OU PESSOA RESPONSÁVEL. NECESSIDADE DE APURAR, COM PLENA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A OCORRÊNCIA DOS FATOS SEGUINDO OS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010. TOI IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA QUE, EM RAZÃO DAS CONTRARRAZÕES TEREM SIDO APRESENTADAS POR DEFENSOR PÚBLICO, DEVE O MONTANTE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários

nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)